Tribunal: STF
Processo: ARE 1145501
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA DAR SEQUÊNCIA AO EXTRAORDINÁRIO. OBSCURIDADE INCORRENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



     1. Consoante técnica processual aplicável aos recursos de natureza extraordinária, a superação do óbice oposto ao trânsito do recurso, ante o provimento do agravo, sem que, de imediato, seja solvido o mérito, corresponde à faculdade do Colegiado de reservar ao momento processual oportuno o exame do mérito da controvérsia.



     2. Vício da obscuridade, aos moldes exigidos pelo art. 1.022 do CPC, não configurado. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.